Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSPORTE TERRESTRE. REDUÇÃO DA CLASSE CONTRATADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagar a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Pretende a recorrente a majoração da quantia arbitrada para compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63413270). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a decisão recorrida falhou ao não reconhecer a gravidade da falha na prestação de serviço durante a viagem de São Paulo a Brasília, onde foi alocada em uma classe inferior à adquirida, resultando em constrangimento e riscos à saúde. Além disso, a conduta recorrente das recorridas de enganar consumidores, evidenciada por milhares de reclamações na plataforma Reclame Aqui, não foi considerada adequadamente para efeito pedagógico e inibitório. Ressalta que o valor indenizatório de R$ 1.000,00 é irrisório frente ao porte econômico do Grupo Guanabara, sendo 150% menor que acordos similares e inferior ao salário mínimo atual, representando apenas 73% do custo da passagem, o que não corresponde à severidade dos fatos e às práticas estabelecidas em jurisprudências semelhantes, onde os montantes indenizatórios são significativamente maiores.
4. Em contrarrazões, a primeira requerida aduz que os fatos apresentados pela recorrente são inconsistentes com a realidade, argumentando que não há plausibilidade nem comprovação dos supostos danos morais alegados. Salienta que não ocorreu qualquer falha por parte da recorrida que justificasse uma responsabilização pelo alegado abalo moral, destacando a ausência de provas que sustentem a verossimilhança dos fatos alegados pela Recorrente. Ademais, ressalta que o recorrente não demonstrou ter sido exposto a vexame, humilhação, transtorno ou violação de direitos personalíssimos decorrentes de ato ilícito da recorrida. Por fim, enfatiza que o evento vivenciado pela recorrente não constitui uma ofensa anormal à personalidade ou à honra, caracterizando-se meramente como um dissabor comum, não passível de indenização.
5. A primeira requerida, em contrarrazões, aduz que a decisão proferida acolheu pedido incerto e indeterminado, sem que fosse comprovado qualquer tipo de abalo moral ou circunstância que justificasse a alegação de dano na esfera objetiva da parte recorrente, e que não houve prova da existência do dano alegado. Além disso, aponta violação ao art. 435 do CPC pela juntada extemporânea de documentos, destacando que a recorrente, na tentativa de majorar o valor arbitrado, juntou um novo documento que demonstra um acordo, o qual deveria ter sido apresentado antes da sentença, mas foi omisso até a fase recursal, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa da recorrida. Argumenta ainda que a existência de um acordo em um evento danoso não implica que os danos e as indenizações devidas às partes envolvidas sejam iguais.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrado a título de compensação por danos morais, é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte econômico das rés.
III. Razões de decidir
7. Inovação recursal. o artigo 435 do CPC permite a juntada de documentos novos, mesmo após a contestação, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que forem produzidos nos autos. No entanto, essa regra deve ser interpretada à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a prova foi produzida antes da sentença e poderia ter sido apresentada em momento oportuno. Essa prática viola o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que priva o juiz de primeiro grau de analisar e decidir sobre a prova documental em questão. Portanto, a juntada do a ata de ID 63413275 caracteriza inovação recursal, não podendo o recurso ser conhecido nesse ponto.
8. Em análise aos fatos narrados, verifica-se que a requerente adquiriu uma passagem na classe LEITO, mas foi realocada para a classe EXECUTIVA, que oferecia poltrona mais estreita, menor reclinação e sem apoio para as pernas, causando significativo desconforto. Além disso, a viagem sofreu múltiplos atrasos, incluindo uma troca de ônibus devido a problemas mecânicos, resultando em uma chegada a Brasília 1 hora e 15 minutos após o horário previsto. Esses fatores agravaram o desconforto físico da requerente, que também foi privada do Wi-Fi e da luz interna prometidos, dificultando a realização de tarefas programadas.
9. A falta de comunicação prévia sobre a mudança de classe e a ausência de soluções oferecidas pelas rés demonstram descaso, justificando a manutenção do valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Esse montante está em conformidade com a jurisprudência e cumpre a função reparatória e pedagógica.
10. Precedentes: "X. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, constata-se que o montante fixado está acima do adequado às nuances do caso concreto, devendo o valor do dano moral ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A redução está em consonância com o entendimento desta E. Turma Recursal, conforme se constata de recente análise de caso similar (ainda que guardadas as devidas peculiaridades) no PJe no 0702751-66.2022.8.07.0004." (Acórdão 1629608, 07067487920218070008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022.); "Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o montante da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente." (Acórdão 1838408, 07430649620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A compensação por danos morais arbitrada no valor de R$ 1.000,00 é proporcional às particularidades do caso, que incluem a realocação da passageira para classe inferior e o atraso de 1h15 por falhas mecânicas e operacionais.".
Dispositivo relevante citado: CC, art. 944; CPC, art. 435.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629608, 07067487920218070008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022; TJDFT, Acórdão 1838408, 07430649620238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.